Tribunal: TJMT
Processo: 1014010-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014010-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO - CPF: 032.488.861-96 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), HELENA SAKAMOTO NASCIMENTO (AGRAVADO), CAMILA YUMI SAKAMOTO - CPF: 029.928.061-61 (PROCURADOR), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), H. S. N. - CPF: 103.668.891-76 (AGRAVADO), CAMILA YUMI SAKAMOTO - CPF: 029.928.061-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA - PRETENSÃO DE REGULARIZAR VISITA À FILHA MENOR
–
NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
REGULAMENTANDO O DIREITO DO GENITOR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
-
PROVISÓRIOS FIXADOS - MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Sobrevindo nova decisão proferida pelo Magistrado singular regulamentando o direito de visita do genitor, resta prejudicado o pedido nesse tocante ante a perda superveniente do objeto do recurso.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014010-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO

AGRAVADA: H.S.N. REPRESENTADA POR CAMILA YUMI SAKAMOTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por
RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jeverson Luiz Quinteiro
, nos autos da “Ação de Alimentos c/c Guarda, Visitas e Partilha de Bens com Pedido de Tutela de Urgência” n. 1022661-49.2020.8.11.0041, ajuizada por
H. S. N., representada por sua genitora CAMILA YUMI SAKAMOTO
, que arbitrou alimentos provisórios, mensais, no importe
“equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário bruto do requerido, descontados apenas o INSS e o Imposto de Renda, devendo incidir, inclusive, sobre o 13o (décimo terceiro) salário, em favor da filha menor H. S. N., importe este que deverá ser descontados mensalmente da folha de pagamento do requerido, pela Secretaria Estadual competente e, depositado diretamente na conta bancária indicada pela autora, todo dia 10 de cada mês”
(sic).

Esclarece o agravante, que
“a sua renda atual bruta é de R$5.333,91 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), que com os descontos de Imposto de Renda e Previdência Social resulta em R$4.311,07 (quatro mil, trezentos e onze reais e sete centavos), conforme faz prova holerite anexo”
(sic).

Diz que
“a decisão ora agravada determinou o desconto do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor bruto, a ser descontado Imposto de renda e INSS, o que perfaz no valor de R$ 1.077,76 (mil e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), mais o plano de saúde que o agravante já paga no valor de R$174,84 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), totaliza em um valor de R$ 1.252,60 (mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos)”
(sic).

Afirma que
“tem conhecimento que prioritariamente deve a manutenção de sua filha, ora agravada, mas não é proporcional o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) de sua renda bruta, descontando Imposto de Renda e Previdência Social”
(sic).

Alega que
“em 18/05/2020, distribuiu uma ação de oferecimento de alimentos c/c regulamentação de guarda e visita, sendo distribuído para 4a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, sob no 1021228-10.2020.8.11.0041”
(sic).

Destaca que
“na referida ação ofereceu 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, bem como com o pagamento do plano de saúde da filha no valor de R$ 174,84 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), resultando assim em um total de R$697,34 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos)”
(sic).

Anota que ali foi arbitrado alimentos provisórios na quantia ofertada pelo ora agravante. Ressalta que
“não houve citação da referida decisão, devido ao fechamento do Fórum em decorrência da pandemia, sendo solicitado a expedição de carta de citação, que já fora devidamente colocada no correio, mas até o momento não foi entregue”
(sic).

Discorre que
“mesmo antes da referida decisão, o agravante vem contribuindo mensalmente, em média, com o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), mais o custeio do plano de saúde”
(sic).

Registra, ainda, que a alimentanda tem 8 (oito) meses de vida,
“e pode-se ter uma média que uma criança nesta idade, que não possui nenhuma necessidade especial, tenha uma despesa de uns R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), desta forma deve-se as despesas serem dividas entre os genitores, ou seja, R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para cada um”
(sic).

Expõe, por fim, que a mãe da criança é assessora técnica em tecnologia da informação, na Assembleia Legislativa, e percebe rendimento mensal líquido de R$5.657,75 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), de modo que pode contribuir com a metade das despesas da infante.

Quanto ao pedido de guarda unilateral, diz que o mesmo também não deve prosperar, devendo a guarda ser na forma compartilhada, onde deixa consignado que a genitora da criança tem dificultado as visitas à sua filha, vendo-a esporadicamente.

Informa o agravante, que a genitora da menor registrou boletim de ocorrência, onde foram concedidas medidas protetivas, sendo uma delas a permanência em uma distância mínima de 2.500 metros desta.

Assevera que
“ama sua filha, preza pelo seu bem estar, e as alegações de sua genitora são inverídicas ao alegar que a agravada fica agitada na presença do Agravante”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 20/07/2020, conforme Id 50995990.

Inconformado o recorrente opôs embargos de declaração Id 52300467, onde foram rejeitados. (Id 54020485)

Em contraminuta de Id. 54034952, a agravada refuta
in totum
os argumentos lançados, aduzindo que os valores pagos como sendo pensão alimentícia, na verdade são da divisão de dívidas contraídas na constância do noivado.

Aponta que as despesas fixas aproximam-se de R$2.000,00 (dois mil reais), sendo que se fosse realizada a divisão total das despesas a pensão estabelecida pelo juízo
a quo
não seria suficiente para dar quitação, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

No Id 56749489 o agravante interpôs agravo interno pugnando pela reforma a decisão monocrática, e conceder a liminar para o fim de regularizar as visitas à sua filha, tendo em vista que a medida protetiva não se estende aos filhos, exceto se comprovadamente houve risco e que inclusive na própria decisão que fixou as medidas protetivas constou como exceção à medida imposta e portanto, não se justificando a suspensão do direito de convivência entre o agravante e sua filha, bem como seja minorado o valor dos alimentos provisórios para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo ou 15% (quinze por cento) do valor da remuneração do agravante a ser descontado em folha de pagamento.

Contraminuta ofertada no Id 59989952 onde alega que o genitor não trouxe prova plausível capaz de fundamentar a redução dos alimentos fixados em 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos.

Afirma que os gastos demonstrados na contestação demonstram um padrão de vida equivalente às remunerações percebidas pelos genitores, sendo proporcionais, e não afetando de forma alguma o mínimo existencial do genitor, ora agravante.

No tocante ao direito de visitas, diz que houve reconsideração da decisão de primeiro grau, regulamentando o direito de visitas, razão pela qual ocorreu perda parcial do objeto do recurso, ante a reforma da decisão pelo juízo
a quo
.

Ao final, requer o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Paulo Ferreira Rocha,
opina pelo desprovimento do recurso. (Id 61196002)

Preparo recursal recolhido, após o indeferimento da gratuidade judiciária (Id’s 49060492 e 49807035).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de regulamentação de visita, verifica-se que o agravante formulou o pedido na origem em sede de contestação, sendo que na data de 18/09/2020 o Magistrado singular proferiu nova decisão regulamentando provisoriamente, o direito de visitas do requerido à filha menor H. S. N., nascida em 08/10/2019, nos seguintes termos:

“(...) o autor poderá visitar a filha menor, por duas vezes durante a semana (terças-feiras e quintas-feiras), inicialmente, por duas horas a cada visita, com intuito de melhor adaptação da criança, nos horários das 09hmin às 12h00min, ou em outro horário, caso este estipulado venha prejudicar a rotina da infante;

Enquanto perdurar a medida protetiva, as visitas deverão ser realizadas na residência da avó paterna, onde o genitor reside, na modalidade assistida, com a supervisão da avó materna;

A menor deverá ficar com a mãe nos natais de anos pares e com o pai nos anos ímpares e no ano novo com a mãe nos anos ímpares e com pai nos anos pares;

Quanto aos aniversários, quando não puderem ser comemorados em conjunto, que a menor fique com a genitora nos anos pares e com o genitor nos anos ímpares, até que seja realizado estudo de caso pela equipe multidisciplinar do juízo para melhor instruir o feito sobre essa questão.

O réu, deverá, quando das visitas, adotar todas as cautelas para prevenção de transmissão da COVID – 19.”
(Id 59989967)

Desse modo, resta prejudicado o pedido nesse tocante ante a perda superveniente do objeto do recurso.

No que tange à questão remanescente, qual seja, minoração do
quantum
fixado a título de alimentos provisórios,
mister
se faz constar que o artigo 4o, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor”.

É certo que, tanto para a fixação dos alimentos quanto para sua posterior exoneração, redução ou majoração, impõe-se a análise do trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, fazendo-o em observância ao artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que determina:

“Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Analisando os documentos inicialmente juntados pelo agravante, possível deles aferir que o recorrente não demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar os alimentos fixados em favor da filha menor, como muito bem pontuado no lúcido parecer do douto Procurador de Justiça
Dr. Paulo Ferreira Rocha
,
onde
peço vênia para transcrever as
razões que adoto como fundamentos de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) No presente caso, verifica-se que o agravante é servidor efetivo estadual com cargo de Soldado da Polícia Militar, com remuneração mensal bruta de R$ 5.333,91 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais, noventa e um centavos), conforme holerite de id. no 48568481, págs. 01.

Com efeito, segundo melhor entendimento, os alimentos podem ser fixados até 1/3 (um terço) do valor dos rendimentos líquidos do alimentante.

Como sabido, a pensão alimentícia fixada em percentual sobre os rendimentos do alimentante, deve excluir apenas os descontos legais obrigatórios, quais sejam: imposto de renda e previdência social.

Neste caminhar temos que os rendimentos líquidos correspondem à remuneração bruta do alimentante excluído apenas os descontos legais obrigatórios.

Logo, quaisquer outras deduções que não as legais, de índole opcional do alimentante, não deve ser considerada na base de cálculo da pensão alimentícia.

(...)

In casu, apesar de o juízo singular ter fixado a pensão alimentícia sobre os rendimentos brutos do agravante, ressaltou que seriam descontados apenas o INSS e o Imposto de Renda, devendo incidir, inclusive, sobre o 13o (décimo terceiro) salário.

Assim sendo, somente para que não haja dúvida, penso que a expressão “rendimento bruto” deve ser substituída pela expressão “rendimento líquido”, todavia, essa substituição não acarreta nenhuma alteração no valor da pensão alimentícia, já que o juízo singular ressaltou que deve ser excluídos apenas os descontos legais obrigatórios (INSS e o Imposto de Renda).

Passado este ponto, tem-se que o valor dos rendimentos líquidos do agravante perfaz o importe de 4.311,07 (quatro mil, trezentos e onze reais, sete centavos), sendo que 25% (vinte e cinco por cento) deste valor equivale à quantia de R$ 1.077,76 (um mil, setenta e sete reais, setenta e seis centavos).

Ora, a meu ver, o valor dos alimentos provisórios fixados na decisão singular e mantidas pela decisão ora combatida mostra-se dentro do trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade, diante das reais possibilidades financeiras do ora agravado e considerando o entendimento de que a pensão alimentícia pode ser fixada em até 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do alimentante.

Além disso, não há risco de dano grave ou de difícil reparação, posto que o agravante não trouxe nenhum elemento capaz de justificar a minoração do valor da pensão alimentícia, como a existência de outros filhos por exemplo, sendo, por outro lado, presumidas as necessidades da menor, considerando que se trata de uma criança com menos de 01 (um) ano de vida.

Oportuno frisar que, a teor do que dispõe o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer tempo, ante a modificação na situação financeira das partes e o advento de novas provas quanto a tal condição.

Ante o exposto e sem mais delongas, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto”

Logo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, observa-se, que a análise da matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA OS FILHOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE ARCAR COM O ENCARGO ARBITRADO– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.o do Código Civil.

Existindo comprovação de que a quantia fixada não é excessiva para o sustento da prole, a manutenção dos alimentos fixados provisoriamente é medida que se impõe.

Ademais, o Alimentante não demonstrou sua incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado pelo Juízo singular”

(N.U 1011160-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 70% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 50% - TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS
–
AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO - IMPERATIVO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ART. 1.694, § 1o, DO CC –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, as necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, § 1o, do Código Civil).

No caso, dentro de um juízo provisório dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, reduzir a pensão alimentícia fixada em favor da parte agravada, pois ausentes provas acerca do comprometimento financeiro do agravante a corroborar sua alegação de impossibilidade em arcar com o percentual arbitrado, razão pela qual se justifica a manutenção dos alimentos.

Importante ponderar que o valor dos alimentos representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular tiver comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do genitor agravante como também da genitora agravada, assim como das necessidades do menor.

Em consonância com o parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso”
(N.U 1000650-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
1. A rigor do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades dos alimentados quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. 2. Em que pese a alegação do agravante quanto à sua difícil condição financeira, não há por onde eximi-lo de patrocinar apoio adequado ao seu filho, em uma quantia que garanta a dignidade e a sobrevivência dele, ainda mais quando não há provas da suposta hipossuficiência. Data da sessão: Cuiabá-MT, 20/02/2019”.
(N.U 1012153-41.2018.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Por derradeiro, diante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nesse ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020